Tribunal: TJDFT
Processo: 0704924-22.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0704924-22.2020.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: VALDEMI MONTEIRO DA SILVA DECISÃO RECURSO PREJUDICADO Diante da notícia de que o réu efetuou o pagamento de seu débito junto à instituição bancária autora (ID 23918432), houve perda do objeto deste recurso. Assim, julgo prejudicado o presente apelo (CPC/2015 932 III). P.I. Dispensado o prazo recursal, certifique-se e baixem-se os autos para adoção das providências cabíveis. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator